Tribunal: TJSP
Processo: 1030879-15.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
– COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – Decreto de parcial procedência – Inconformismo das partes – Acolhimento do apelo da instituição financeira e parcial provido com relação aos reclamos da corré – Assistência Judiciária – Benefício postulado pela construtora ré que comporta deferimento – Apelante que se encontra sob o regime recuperacional – Comprovada insuficiência de recursos (e deferimento da benesse em outras ações) - Rescisão decretada, diante do incontroverso atraso na entrega do imóvel aos autores – Afastamento da responsabilidade solidária da instituição financeira (sendo irrelevante a cobrança dos juros de obra por parte desta última) – Ação em face desta que deve ser julgada extinta – Precedentes envolvendo demandas idênticas - Inadimplemento contratual que deve ser imputado apenas à construtora ré - Culpa desta última evidenciada, diante da não entrega do imóvel no prazo avençado – Contrato firmado em 2013 – Entrega feita quando decorrido o prazo previsto (2017) - Cabível a restituição dos valores adimplidos pelos requerentes, à exceção da comissão de corretagem (verificada prescrição trienal) – Lucros cessantes/aluguel mensal e indenização por danos morais – Afastamento - Incompatibilidade com o pleito de resolução do negócio – Precedentes, inclusive desta Câmara – Sentença reformada para este fim – Recurso do réu Banco do Brasil provido, parcialmente provido o da construtora e improvido o apelo dos autores.
(TJSP; Apelação Cível 1030879-15.2020.8.26.0602; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/03/2023; Data de Registro: 30/03/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/03/2023

Data de publicação:

30/03/2023

Ementa:
VOTO DO RELATOR
EMENTA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – Decreto de parcial procedência – Inconformismo das partes – Acolhimento do apelo da instituição financeira e parcial provido com relação aos reclamos da corré – Assistência Judiciária – Benefício postulado pela construtora

Ementa:
VOTO DO RELATOR
EMENTA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – Decreto de parcial procedência – Inconformismo das partes – Acolhimento do apelo da instituição financeira e parcial provido com relação aos reclamos da corré – Assistência Judiciária – Benefício postulado pela construtora ré que comporta deferimento – Apelante que se encontra sob o regime recuperacional – Comprovada insuficiência de recursos (e deferimento da benesse em outras ações) - Rescisão decretada, diante do incontroverso atraso na entrega do imóvel aos autores – Afastamento da responsabilidade solidária da instituição financeira (sendo irrelevante a cobrança dos juros de obra por parte desta última) – Ação em face desta que deve ser julgada extinta – Precedentes envolvendo demandas idênticas - Inadimplemento contratual que deve ser imputado apenas à construtora ré - Culpa desta última evidenciada, diante da não entrega do imóvel no prazo avençado – Contrato firmado em 2013 – Entrega feita quando decorrido o prazo previsto (2017) - Cabível a restituição dos valores adimplidos pelos requerentes, à exceção da comissão de corretagem (verificada prescrição trienal) – Lucros cessantes/aluguel mensal e indenização por danos morais – Afastamento - Incompatibilidade com o pleito de resolução do negócio – Precedentes, inclusive desta Câmara – Sentença reformada para este fim – Recurso do réu Banco do Brasil provido, parcialmente provido o da construtora e improvido o apelo dos autores.